Tribunal: TJES
Processo: 0000364-58.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000364-58.2015.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
APELADO: ODAIR JOSE LOPES SANTOS e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO INDIVIDUAL À SAÚDE. IMPOSIÇÃO AO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA A FORNECER O TRATAMENTO MÉDICO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. TESE MAJORITÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO.

1)

O direito à saúde é constitucionalmente garantido como direito fundamental, razão pela qual compete ao Poder Público como um todo, incluindo a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Município, a responsabilidade solidária pelo fornecimento.

2)

A responsabilidade solidária entre os entes federados está circunscrita ao município de residência do munícipe, ao Estado onde se localiza o referido Município e à União.

3)

Compete ao Município proporcionar o tratamento médico aos residentes em seu território.

4)
Declarada a ilegitimidade passiva do Município de Linhares, vez que o paciente/recorrido reside no Município vizinho.

5
)

Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com os do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra. Precedentes do STF e do TJES.

6
)
Considerando o resultado do julgamento, majoro o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

7
)

Recursos conhecidos. Recurso do Município de Linhares provido. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Demais termos da sentença preservados em sede de remessa necessária.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer dos recursos, dar provimento ao recurso do Município de Vitória e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, a teor do voto do Des. Robson Luiz Albanez, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000364-58.2015.8.08.0030

APELAN
TE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELA
DO:
ODAIR JOSÉ LOPES SANTOS

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

ELIANA JUNQUEIRA MUNH
O
S FERREIRA

VOTO VISTA DIVERGENTE

Eminentes Pares,
tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Linhares e pelo Estado do Espírito Santo, bem como remessa necessária da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares.

Com relação a apelação interposta pelo Município de Linhares, a d. Relatora deu provimento para julgar extinto sem resolução de mérito,
vez que o recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, já que os autores/recorridos são residentes no Município de Sooretama.

Em relação ao recurso do Estado, o Voto da Eminente Relatora é no sentido de conhecer e dar provimento para afastar a condenação do recorrente no pagamento dos honorários sucumbenciais.

Entendeu a eminente Relatora que, ao
restar sucumbente
o ente estadual
,
revela-se a
impossibilidade de fixação da verba sucumbencial, ante o disposto na Súmula nº 421 do C. STJ.

Sobre
este
tema, registro que meu posicionamento
se coaduna àquele delineado pel
o plenário do STF, colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional,
o
qual
já sinalizou que
são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituo da confusão
1
, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que ela
seja
considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

Em sede de interpretação de questão constitucional se inicia, com isso, a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica diante da racionalidade orgânica daqueles que integram a nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública.

A corroborar, reforçando a necessidade da exegese conforme a Carta Magna de 1988, o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao tema, nos seguintes termos:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018 )

Confira-se ainda: ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012; ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação em comento.

Por todo o exposto, com a devida vênia,
divirjo
do entendimento manifestado pel
a
eminente De
sembargadora Relatora,
tão somente
para, quanto ao
recurso
d
o

Estado do Espírito Santo,
conhecer
e

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
a r. sentença que condenou o
Estado do Espírito Santo
n
o pagamento de honorários de sucumbência
em favor da
Defensoria Pública.

Nos demais pontos, acompanho integralmente o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Considerando o resultado do julgamento, majoro o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
,
por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

1“Que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo confusão patrimonial em razão da autonomia conferida à Instituição pelo artigo 134 e § 2º, da Constituição da República”. (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
remessa necessária
e
apelações cíveis
interpostas pelo
Município de

Linhares

e pelo
Estado do Espírito Santo
, em face de sentença (fl. 137) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares – ES, que, nos autos da
ação cominatória de obrigação de fazer
,
(i)
julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela antecipada, para condenar solidariamente os requeridos a procederem a internação compulsória do paciente
Odair José Lopes Santos
;
(ii)
condenou o
Município de Linhares
ao pagamento de custas e despesas processuais; e
(iii)
condenou o
Estado
e o
Mu
n
icípio
ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor da Defensoria Pública Estadual.

O
Município de Linhares
, em suas razões recursais (fls. 145/154), alega que:
(i
)
não é parte legítima para figurar no polo passivo deste demanda, eis que o requerente não reside na municipalidade em questão, mas sim no
Município de Sooretama –
ES
;
(ii)
em razão do princípio da causalidade, há de se afastar a condenação da municipalidade ao custeio dos ônus de sucumbência, uma vez que, além da ausência de resistência por parte do Município de Linhares, não comprovação de que este tenha negado o tratamento intentado pelo paciente na órbita administrativa.

O
Estado do Espírito Santo
, por sua vez, aduz, em suas razões recursais (fls. 170/178), que:
(i)
não é devida sua condenação em honorários sucumbenciais a serem pagos em favor da Defensoria Pública do Espírito Santo, sob pena de se configurar o instituto da confusão;
(ii)
é necessária observância da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe que: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”
.

1. Da apelação cível do Município de Linhares

Em primeiro lugar, o
Município de Linhares
afirma não ser parte legítima para figurar o polo passivo desta demanda, tese esta que de antemão afirmo que lhe assiste razão. Explico.

A saúde, além de ser um direito social, é uma garantia fundamental de primeira geração do cidadão, devendo-lhe ser viabilizadas as condições mínimas para sua eficaz implementação, de modo que o Poder Público possui o dever de assegurar que os serviços disponibilizados sejam franqueados a toda população, especialmente a mais carente.

Com efeito, é dever dos entes públicos promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, equipamentos médicos, realização de exames, acompanhamento médico e cirúrgico, transporte, estadia, alimentação, entre outros, quando não possuir o cidadão meios próprios de adquiri-los, sob pena de incorrer em gravíssima omissão e em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa.

Nessa esteira, para que haja efetiva satisfação e promoção das políticas públicas voltadas para a área da saúde, da leitura atenta do artigo 196 da Constituição da República, pacificaram os Tribunais pátrios que
o constituinte não imputou a um ou a outro ente público a obrigação de prover saúde, mas sim ao Poder Público como um todo, incluindo-se a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de modo que há uma responsabilidade solidária entre todos
, podendo o cidadão exigir de quaisquer deles a efetivação de seu direito fundamental.

Especificamente sobre Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD previsto na Lei 11.343/2006, prevê o artigo 23 que: “a
s redes dos serviços de saúde
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada”,
inexistindo atribuição exclusiva de algum ente federado para o atendimento ou internações de usuário ou dependente de drogas.

Entretanto, não obstante a supramencionada solidariedade, há de se considerar que compete a cada município a responsabilidade de proporcionar tratamento de saúde em benefício das pessoas residentes no âmbito de seus limites territoriais. É dizer,
a responsabilidade solidária entre os entes federados está circunscrita ao município de residência do postulante, ao Estado onde se localiza o referido Município e à União
.

Na hipótese, a autora
Rosana Lopes Lajes da Silva
e o seu filho, o paciente
Odair José Lopes Santos
, são residentes do
Município de Sooretama – ES
, mas requereram a internação compulsória em face do
Município de Linhares – ES.
De outra forma posta, os requerentes residem em município diverso daquele em face do qual se requer a medida de internação compulsória.

Vale dizer então que o Município de Linhares não pode ser compelido a proceder a internação compulsória de paciente que não reside no âmbito de seus limites territoriais. Com efeito, tal responsabilidade deveria recair, sobre o município em que residem as partes, isto é,
in casu
, sobre o
Município de Sooretama
.

O referido entendimento encontra respaldo na jurisprudência de respeitáveis Tribunais de Justiça pátrios, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – AUTOR NÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO CONTRA O QUAL FOI PROPOSTA A AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSOS PROVIDOS.
O Município de Presidente Prudente não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de fornecimento de medicamentos proposta por pessoa residente em outro Município
." (TJ/SP Apelação nº 160904920108260482, Rel. Des. Thales do Amaral, j. 01/10/2012) (g.n.) [...] ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. PACIENTE DOMICILIADO EM MUNICÍPIO DIVERSO. RECURSO NESSE PONTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 4. Todavia,
a responsabilidade dos municípios, concernente ao atendimento à saúde, restringe-se aos seus munícipes, não competindo, no caso, ao Município de Fortaleza a obrigação de fornecer o medicamento pleiteado em favor do paciente, que possui domicílio estabelecido no Município de Caucaia, fora dos limites territoriais do agravante
. 5.
Demonstrado nos autos que a parte autora reside em Município diverso do demandado, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva deste
, com a consequente exclusão da lide, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC. [...] (Relator(a): ROSILENE FERREIRA FACUNDO – PORT. 1392/2018; Comarca: Caucaia; Órgão julgador: 1ª Vara Cível da Comarca de Caucaia; Data do julgamento: 01/04/2019; Data de registro: 01/04/2019) (g.n.)

[...]
Ilegitimidade Passiva do Município. Se a parte autora expressamente declarou que é residente e domiciliada em um Município, o que vem corroborado por todos os documentos trazidos aos autos, não cabe a outro ente municipal a obrigação, juntamente com o Estado, de fornecimento de medicamento. Por mais que a responsabilidade da União, Estados e Municípios seja solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à saúde, não é dado ao necessitado eleger o ente municipal que mais lhe aprouver para demandar
. [...] (TJRS, Apelação Cível, Nº
70063164701
, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em: 05-03-2015) (g.n.)

[...] 2.
Apesar da solidariedade existente entre os entes federativos, deve ser levada em consideração a regionalização em unidades, tendo em vista que Município possui responsabilidade de fornecer medicamentos e insumos médicos aos seus moradores
. 3.
Demonstrado nos autos que a parte autora reside em Município diverso do demandado, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva deste e, por
consequência
, ser extinto o feito
, nos moldes do artigo 267, VI, do CPC. (TJMG, AI 1.0452.12 000872-0/002, Relator: Desembargador AFRÂNIO VIEIRA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Julgado em 03/12/2014) (g.n.)

É também esse o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA (CTI). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNIC1PIO AGRAVANTE POR SE TRATAR DE ENTE POLITICO DIVERSO DAQUELE EM QUE RESIDE A PARTE AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. 1. Diante do que se infere exordial e da documentação anexa, ha prova robusta demonstrando que a parte agravada é munícipe de Vila Velha/ES, não residindo, destarte, no Município de Vitoria-ES, circunstância que impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agravante, posto que se os orçamentos das respectivas Fazendas Públicas Municipais tem o condão de satisfazer os interesses e as políticas públicas locais, sob pena de colocar em xeque os primados da isonomia, em relação aos munícipes residentes que contribuem com os cofres públicos de tais localidades, não se pode, por questões de razoabilidade, impor obrigação a ente politico municipal de suportar os gastos com o tratamento de saide de munícipes não residentes em suas limitações. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169010626, Re/ator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CAMARA CIVEL, Data de Julgamento: 2310112017, Data do Publicação no Diário: 0210212017)

AÇÃO COMINATÓRIA. AUTOR NÃO RESIDE NO MUNICÍPIO CONTRA O QUAL FOI PROPOSTA A AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento da patologia de uma criança, presente a hipossuficiência econômica da família da pessoa adoentada, constitui dever do Estado, mesmo porque a obrigação do poder estatal neste campo vem taxativamente discriminada pela norma supra, de sorte que eventual descumprimento – comissivo ou omissivo – rende ensejo à atuação deste Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), pois objetiva materializar os valores precatados pelo ordenamento jurídico, eis que o direito à vida e à saúde são desdobramentos inexoráveis do princípio da dignidade humana, compromisso fundamental do Estado brasileiro (art. 1º, inciso III, da CF/88), que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas.
2)
Para que haja efetiva satisfação e promoção das políticas públicas voltadas para a área da saúde, da leitura atenta do art. 196 da Constituição da República, pacificaram os Tribunais pátrios que o constituinte não imputou a um ou a outro ente público a obrigação de prover saúde, mas sim ao Poder Público como um todo, incluindo-se a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de modo que há uma responsabilidade solidária entre todos, podendo o cidadão exigir de quaisquer deles a efetivação de seu direito fundamental.
3)
A responsabilidade solidária entre os entes federados está circunscrita ao município de residência do postulante, ao Estado onde se localiza o referido Município e à União.
Na hipótese, não há como deixar de reconhecer que o agravante reside em Município diverso daquele em que face do qual requer o remédio – conforme qualificação por ele mesmo apresentada na exordial do processo de origem, reproduzida à fl. 05 destes autos, na qual atesta seu domicílio no Município de Sooretama, desse modo, a Municipalidade agravada não pode ser compelida a fornecer medicamento que não consta na lista do SUS a indivíduo que não reside no âmbito de seus limites territoriais, recaindo tal responsabilidade sobre o Município de Sooretama.
4)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0012388-79.2019.8.08.0030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CAMARA CIVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data do Publicação no Diário: 13/03/2020)

Dessa forma, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do
Município de Linhares
; entretanto, insta salientar que, como as partes ajuizaram a presente demanda também em face do
Estado do Espírito Santo
, ente público este responsável solidário pela promoção da internação compulsória do paciente
sub examine
, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a condenação imposta no édito sentencial deverá ser suportada exclusivamente pelo Estado réu.

No mais, reputo prejudicado os demais capítulos recursais levantados pelo
Município de Linhares
em sua apelação cível.

Do exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo Município de Linhares para, no mérito,
dar-lhe provimento
, a fim de
julgar extinto, sem resolução de mérito, o processo em relação ao Município de Linhares – ES,
nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

2. Da apelação cível do Estado do Espírito Santo

O
Estado do Espírito Santo
pretende a reforma da sentença no tocante a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos em favor da
Defensoria Pública do Espírito Santo
.

De início, impõe-se consignar que a questão posta em debate neste recurso não é estranha à jurisprudência deste Tribunal, pois, em diversas passagens, já tivemos a oportunidade de apreciar situações semelhantes, nas quais a
Defensoria Pública Estadual
pretende receber as verbas sucumbenciais, ainda quando sua atuação na defesa dos valores indicados no
caput
do art. 134, da Constituição da República ocorrer em desfavor da pessoa jurídica à qual pertence, qual seja, o Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que vem prevalecendo também no âmbito desta egrégia Corte, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.

Indigitada possibilidade encontra-se taxativamente prevista pelo art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, com o seguinte teor:

“Art. 4º. São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: [...] XXI –
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação
, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados
, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.” (Grifei)

No entanto, tal franquia legal não subsiste nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faça parte, pois, em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão positivado pelo art. 381 do Código Civil.

Isso porque a
autonomia

funcional
e
independência

administrativa
que nossa Carta Maior confere à referida instituição não lhe subtrai a condição de órgão integrante da estrutura administrativa do ente político do qual faz parte, de tal sorte que uma eventual condenação deste em favor daquela engendraria incontroversa hipótese de confusão patrimonial, ainda quando tal verba fosse direcionada para um fundo específico.

Mencionada compreensão, consolidada pela Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, continua prevalecendo no âmbito daquela colenda Corte Superior, mesmo após as alterações legislativas supervenientes, como se depreende do seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ENTE FEDERADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Ressalta-se que
esse posicionamento continua prevalecendo mesmo após a alteração do art. 4º, XXI da Lei Complementar nº 80/1994 pela Lei Complementar nº 132/2009
, conforme verifica-se nos recentes precedentes: AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017; AgInt no REsp 1560642/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017; AgInt no REsp 1590212/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016; AgRg no REsp 1.579.112/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1088952/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017) (g.n.)

Seguindo por esta mesma vereda, este egrégio Tribunal, em elucidativos arestos, assentou não ser possível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em ações nas quais tenha militado contra o ente federativo à qual pertença, senão vejamos:

[...] HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Cabimento da aplicação da Súmula n° 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, a mesma mostra-se cristalina quanto não ser devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria quando esta atuar em causas contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II. A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que
não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante
. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. III. Malgrado os regramentos Constitucionais Estaduais relacionados à Defensoria Pública, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80, de 04.06.2014,
o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047160093887, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021) (g.n.)

[...]
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública
. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível Ap 00240924420188080024, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2021) (g.n.)

Registro, por fim, que a tese de superação do enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça
não encontra
eco no posicionamento daquela colenda Corte Superior, que, em julgamento publicado no dia 30 de maio de 2019, reafirmou seu entendimento consolidado pela referida súmula, senão vejamos:

“[...] 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/06/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de
não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública
.

2.
Esse entendimento prevalece
mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/94, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence"

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1786939/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019)” (g.n.)

Portanto, quando o
Estado do Espírito Santo
sucumbe em demandas patrocinadas pela
Defensoria Pública Estadual
, não é cabível sua condenação ao pagamento de honorários, à luz da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo, para
dar-lhe provimento
, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

3. Da remessa necessária

Deduzida as conclusões alcançadas com o resultado da análise das apelações cíveis anteriores, em sede de remessa necessária, resta analisar a conveniência da medida de internação compulsória do paciente
Odair José Lopes Santos
.

Com o advento da Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo
excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais
nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam: (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019 [...]

§ 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

II –
internação involuntária
: aquela que se dá,
sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal
ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I – deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II – será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da
impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde
;

III – perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV – a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades,
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

A referida lei, estabelece, portanto, que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado

que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de
medida extrema
, afigura-se indevida sua determinação como a
primeira alternativa
a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

No mais, a internação compulsória se insere em um dos direitos à saúde, eis que o bem tutelado é a vida (garantido pela Carta Magna), e assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, é responsável o Estado pela sua garantia, inexistindo motivos para a reforma do édito neste ponto.

O Superior Tribunal de Justiça é adepto deste entendimento, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS - AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N. 10.216/2001 - EXISTÊNCIA NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS
1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2. A interdição civil com internação compulsória, tal como determinada pelas instâncias inferiores, encontra fundamento jurídico tanto na Lei n. 10.216/2001 quanto no artigo 1.777 do Código Civil.
No caso, foi cumprido o requisito legal para a imposição da medida de internação compulsória, tendo em vista que a internação do paciente está lastreada em laudos médicos.
3. (...).” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014, STJ).

“(...) 4.- O presente julgamento, no âmbito da 3ª Turma, harmoniza a jurisprudência de ambas as Turmas da 2ª Seção desta Corte, na mesma orientação do HC 169.172-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em caso de grande repercussão nacional, no sentido de que "
a internação em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficiente".
Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas.(...) A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida socioeducativa a que esteve submetido no passado o paciente em face do cometimento de ato infracional análogo a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança"
. 5.- Legalidade da internação psiquiátrica compulsória. Determinação de reavaliação periódica. 6.- Denegada a ordem de Habeas Corpus, com observação. (HC 135.271/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

A jurisprudência desta Corte de Justiça trilha no mesmo sentido, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO COMPULSÓRIA DEFERIDA EM TUTELA DE URGÊNCIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO PARA SUSTENTAR A ADOÇÃO DESTA MEDIDA DRÁSTICA. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. 1) A Constituição Federal assegura a todos o direito fundamental à saúde no rol do art. 6º, tendo, por meio dos arts. 196 e 198, § 1º, instituído o regime de responsabilidade solidária entre as pessoas políticas para o desempenho de atividades voltadas a efetivar este direito, que inclui a obrigatoriedade do Estado na internação de indivíduos portadores de transtornos mentais. 2) A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que
a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico específico, atual e fundamentado, recomendando a sua adoção
. 3) Na hipótese, em que pese a existência de relatos no sentido de que a paciente não tenha se livrado completamente da dependência química e que esteja numa situação de conflito com sua filha adolescente, não há comprovação, ao menos neste juízo de cognição sumária, de que a internação compulsória seja a providência necessária e adequada a se adotar, visto que não há laudo médico recomendando a adoção desta medida drástica. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 49169000095, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Relator Substituto : Victor Queiroz Schneider, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível , Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 31/03/2017)

Ao que depreende do caderno processual, a genitora do paciente
O
dair José Lopes Santos

afirma que este:
(i)

passou a consumir entorpecentes desde os quinze anos, e que se torna deveras agressivo quando em estado de abstinência;

(ii)
está sendo ameaçado pela comunidade local, em razão de dívidas com o tráfico de drogas; e
(iii)
mesmo sendo acompanhado por médico psiquiatra, e cumprindo com os tratamentos medicamentosos, não progride em seu estado de saúde.

A parte ainda instruiu o feito com diversos pareceres médicos que, em decorrência do “
histórico de uso abusivo de substância psicoativas”
(fl. 16), o menor foi submetido a tratamento com fortes medicamentos, no intuito de controlar os efeitos do vício dos tóxicos, contudo, tais medicações não foram o suficiente a tratá-lo.

Após a concessão da medida liminar pelo juízo de piso (determinação de internação compulsória), novos documentos foram juntados pela equipe médica (composta por psicóloga, assistente social, psiquiatra e enfermeira) que assistia o paciente na clínica Nova Aliança, os quais afirmam a todo momento (ao menos durante o tempo de internação do paciente) a necessidade de que
Odair
continuasse o tratamento na modalidade
internação
(fls. 77, 90/92 e 96/98).

No mais, o diagnóstico elaborado pelos referidos profissionais demonstram que o paciente se encontrava com Síndrome de Dependência Química e Síndrome de Abstinência (fl. 78).

Destarte, é de se concluir que o édito sentencial, ao confirmar a medida liminar concedida, conferiu adequada solução à demanda, na medida em que restaram naquela época configurados os requisitos necessários à intervenção judicial no âmbito das políticas públicas de saúde.

Em derradeiro, oportuno pontuar que o adolescente Odair foi internado no Instituto Assistencial de Atenção ao Uso de Drogas Nova Aliança em 08/01/2015 e recebeu alta médica em 19/12/2015, com recomendação de tratamento ambulatorial e inserção na rede socioassistencial.

Dessa forma,
em sede de remessa necessária,
preservo os demais termos da sentença hostilizada.

4. Da conclusão

Ante o exposto, e sem maiores delongas,
conheço
da
remessa necessária
e das
apelações cíveis
, para, no mérito, (I) dar provimento a ambos recursos voluntários, a fim de (i) extinguir o processo sem resolução de mérito em relação ao
Município de Linhares – ES
(parte ilegítima) e (ii) afastar a condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Defensoria Pública Estadual; (II) preservar os demais termos da sentença hostilizada em sede de remessa necessária.

É como voto!

DESEMBARGADORA RELATORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0000364-58.2015.8.08.0030

APTE:

MUNICÍPIO DE LINHARES

APTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:

ODAIR JOSÉ LOPES SANTOS

RELATORA:

DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, e. relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, conheceu da remessa necessária e das apelações cíveis aviadas pelo Município de Linhares e pelo Estado do Espírito Santo,
“
para, no mérito, (I) dar provimento a ambos recursos voluntários, a fim de (i) extinguir o processo sem resolução de mérito em relação ao
Município de Linhares – ES
(parte ilegítima) e (ii) afastar a condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Defensoria Pública Estadual; (II) preservar os demais termos da sentença hostilizada em sede de remessa necessária”
.

O Desembargador Robson Luiz Albanez inaugurou parcial divergência,
tão somente

para negar provimento ao recurso
d
o

Estado do Espírito Santo,
a fim de manter
o capítulo da sentença que lhe condenou ao pagamento de honorários de sucumbência
em favor da
Defensoria Pública, acompanhando os demais termos do voto proferido pela e. relatora.

De minha parte,
assiste razão o Desembargador
Robson Luiz Albanez
. Tal como bem consignado por Sua Exa.,
“
meu posicionamento se coaduna àquele delineado pelo plenário do STF, colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional, o qual já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituo da confusão, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que ela seja considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária”
.

Ante o exposto, rogo vênia a e. relatora e
acompanho o voto de parcial divergência proferido pelo Desembargador Robson Luiz Albanez.

É como voto.